Tribunal: TJSP
Processo: 2065827-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065827-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada PRISCILA CARDOSO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065827-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2065827-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: PRISCILA CARDOSO TEIXEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: LUCIANA MENDES SIMÕES
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28602
PLANO
DE
SAÚDE
–
PRAZO
EXÍGUO
PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – MULTA DIRÁRIA
DESPROPORCIONAL
–
REDUÇÃO
DETERMINADA
–
DECISÃO MODIFICADA – AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho de
fls., que ordenara de conceder liminar para fornecimento de medicamento, fixadas 48 horas
para atendimento, sob pena de multa de dez mil reais por dia, coisa em descompasso com a
realidade, e assim a jurisprudência, mais vantajosa a multa que o deferimento do pleito
principal.
Recurso bem processado.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência merece acatamento; é que o deferimento exordial se
justifica, manifesto o PERICULUM IN MORA com a subsistência do R. despacho, que em
verdade não pode mesmo ser coonestado, pois que violador do Princípio da Razoabilidade
sabendo-se das dificuldades para a aquisição e fornecimento da medicação determinada
ficando, pois, esse prazo estendido para seis dias a contar da liminar doutrora proferida.
Outrossim, a multa arbitrada também não pode ser prestigiada, e representa
afronta ao Princípio da Proporcionalidade, e na esteira de pronunciamentos desta
insignificante relatoria, fica reduzida para R$-500,00 diários mesmo porque escapou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065827-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
argúcia do E. magistrado que, se por al descumprida a ordem, poderá o apenamento ser
aumentado, até o ponto em que a parte fique obrigada ao cumprimento mas isso se
houver probabilidade de descumprimento, que aqui a não há, ante a notória idoneidade da
empresa Agravante.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica